Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701619-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOSE BALDUINO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 22551789) interposto pelo DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF em face de JOSÉ BALDUÍNO DA SILVA, ante decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que no cumprimento de sentença n. 0705990-07.2020.8.07.0018 que condenou os Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios da fase de conhecimento (R$3.000,00) e da fase de execução (10% sobre o valor da execução). Em face da dedução de pedidos em relação ao que entenderam os Agravantes como pluralidade de decisões, INTIMEM-SE, com URGÊNCIA estas a declinarem, de forma explícita, quais decisões mencionam na peça, tendo em vista o lapso temporal para o manejo do presente recurso, bem como a necessidade de adstrição ao pedido formulado. A fim de garantir a eficácia do cumprimento dessa determinação, SUSPENDA-SE, por ora, o feito na origem. Após, venham conclusos para apreciação do pedido de tutela. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de janeiro de 2021 13:24:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador